Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível, que, nos autos do Processo no 0048386-48.2007.8.07.0001, em que litiga com CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 94824570). Em suas razões recursais (ID 27714413), o agravante assevera, em síntese, que a decisão agravada é equivocada, pois a impugnação apresentada abordou questões não analisadas no processo de origem, até o presente momento, e as quais apontam erros nos cálculos apresentados pelo Agravado, permitindo-se que a execução prossiga em valor muito maior do que aquele que seria devido. Argui que não está discutindo os parâmetros de cálculos, mas, sim, a retificação de erros na planilha. Faz considerações sobre o excesso de cobrança e sobre a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para reformar a decisão agravada, permitindo a análise da petição apresentada pela Agravante, que apontou diversos erros de cálculos na planilha do Agravado, bem como para excluir a condenação da agravante na pena prevista no art. 774, p. único, do CPC. Preparo comprovado (ID 27714415). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para melhor compreensão da questão posta em análise, transcrevo a decisão agravada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 94824570): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado ao fundamento de excesso de execução. Alega que o exequente fez constar datas erradas na planilha de fls. 391, não descontou parcela quitada, que a correção foi feita com base em valor errado e que há incidência de multa sobre honorários. O exequente foi ouvido e pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. O executado pretende novamente discutir o valor devido. Ainda que nomeie sua petição de “chamamento do feito à ordem”, depreende-se que nada mais pretende se não declaração judicial sobre alegação de excesso de execução, matéria a ser tratada em impugnação ao cumprimento de sentença. Em sua peça de id 91504417 afirma que o primeiro equívoco na planilha do Autor de fl. 391, refere-se ao fato de que este indica que o valor do débito seria de R$172.318,99 (cento e setenta e dois mil trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), atualizado até 09/11/2016, através do somatório dos débitos das unidades 145 W, 169 W e 177 I, da multa de 10%, dos honorários sucumbenciais e das custas processuais. Faz referência às fls. 391 ao tratar do que chama de segundo equívoco. Chama atenção fazer referência às fls. 391 do processo. Trata-se do documento de id 35748957, petição protocolada pelo exequente em novembro de 2016. Busca ainda contrapor-se à planilha de fls. 404, ao afirmar que teria havido um terceiro equívoco. Trata-se do documento de id 35748969, protocolado em dezembro de 2016. Quanto ao documento de id 49113042, que fundamentaria alegação de quarto equívoco, trata-se de planilha apresentada pelo exequente em novembro de 2019. Diante do transcurso do tempo, encontra-se preclusa a oportunidade de apresentação de impugnação. Além disso, o executado já apresentou a impugnação de id 35748441, protocolada em julho de 2016, na qual deveria ter apresentado toda matéria de defesa, a qual foi apreciada pela decisão de id 35748927, que a acolheu em parte. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pelo executado, o qual foi improvido – id 35748505. Apresentou ainda o executado a impugnação de id 35749062 em setembro de 2017, a qual foi rejeitada pela decisão de id 35749184. Contra essa decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento de id 35749203, ao qual também foi negado seguimento. O executado busca mais uma vez discutir o valor da execução, alegando excesso. Trata-se de pretensão que já foi apreciada e rejeitada em mais de uma oportunidade, como visto acima. A questão foi, inclusive, objeto de análise em segunda instância, por ocasião do julgamento do AGI n° 0715215-76.2018.8.07.0000, no qual foi assentado que a pretensão de discutir o valor da execução deveria ter sido apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se: Entrementes, é imperioso reconhecer que a hipótese de impugnação prevista no artigo 525, § 11, do Código de Ritos, não reabre a discussão acerca dos parâmetros dos cálculos, os quais, conforme já explicitado acima, foram fixados por meio do aludido decisum e devidamente observados nas novas planilhas elencadas pela parte credora. Assim, em que pesem as alegações do agravante, do detido exame dos autos, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a apresentação de pedidos que deveriam ter sido deduzidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. – id 60691164 - Pág. 7 Evidencia-se, portanto, que o executado pratica atos atentatórios à dignidade da justiça ao apresentar repetidas impugnações fundadas em argumentos que já foram rejeitados em decisões anteriores, e em relação às quais restou decidido em segunda instância tratar-se de matéria preclusa. O executado opõe-se maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, dificulta a penhora de bens, resiste injustificadamente às ordens judiciais, além de não indicar onde se encontram seus bens passíveis de penhora. Assim agindo, incorre na pena prevista no art. 774, parágrafo único, CPC, devendo ser aplicada multa em benefício do exequente. Ante o exposto, não conheço a nova impugnação apresentada. Como se observa da decisão agravada, o cumprimento de sentença tramita há vários anos e o agravante já apresentou ao menos duas impugnações (IDs 5215378 e 5215383), tendo, por último, em uma terceira impugnação, alegado a existência de excesso de execução, decorrente de erro de cálculo. Observe-se, ainda, que caberia ao agravante ter apontado o valor que entende como correto (art. 525, §4o do CPC), o que aparentemente não foi feito. Ora, o agravante defende que os erros são facilmente confirmados, mas não deduziu tais incorreções nas impugnações anteriores. Não se olvida que a retificação dos erros de cálculo não se sujeita à preclusão; porém, há situações em que tal regra não é aplicável, como, por exemplo, naquelas em que a questão já é objeto de impugnação, devendo, assim, a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ademais, não há como deferir o pedido liminar para suspender a execução por suposto erro de cálculo que o devedor deveria ter apontado em sua primeira manifestação, mas não o fez, mormente quando não há dúvida sobre a existência da dívida, residindo a irresignação à suposta existência de erros materiais que não repercutem sobre o valor principal devido. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifico que não há diligência em curso para a constrição de bens do agravante, razão pela qual não restou demonstrada a existência de risco ao resultado do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator